Tribunal: TJDFT
Processo: 0016978-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0016978-90.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: WALTER ALBUQUERQUE MELLO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 60976295, a Coordenação da Conciliação de Precatórios encaminhou o Ofício n. 919/2024/COORPRE, de 1o-julho-2024, com petição do Distrito Federal, na qual o ente público solicita a suspensão do pagamento dos precatórios até o julgamento da impugnação, para as providências cabíveis. De fato, o Distrito Federal impugnou os cálculos de ID 14976595 para que os juros de mora fossem aplicados de acordo com a meta anual da taxa Selic, definida pelo Banco Central, nos termos da Lei n. 12.703/2012 (ID 21658104). A impugnação foi acolhida por meio da decisão de ID 22809648, para determinar que a aplicação dos juros de mora observasse a variação da Selic. Não obstante, após o acolhimento da impugnação do Distrital Federal aos cálculos oficiais, para modificação dos juros de mora (ID 22809648), não foram corrigidos os cálculos, nem houve retificação dos precatórios expedidos para o pagamento do crédito principal, com destaque dos honorários contratuais, e honorários de sucumbência, em razão do processamento dos recursos interpostos pelo Exequente quanto à forma de pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados. DIANTE DO EXPOSTO: 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria, para nova atualização dos cálculos de ID 14976595, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 10417970 e na decisão de ID 22809648, com vistas à retificação dos precatórios de ID 16573964 (relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais), e ID 16573049 (quanto aos honorários de sucumbência). Observe a Contadoria, igualmente, os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Não havendo insurgência, oficie-se à COORPRE, em resposta ao Ofício n. 919/2024/COORPRE, de 1o-julho-2024 (ID 60976295), para a retificação dos precatórios expedidos nos autos. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator